Tribunal: STF
Processo: ARE 927396
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.